Tribunal: TJES
Processo: 0000009-14.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-14.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURILO SCARDINI GAVA

APELADO: JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE MÓVEL NÃO INCORPORADO AO ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA. VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL.

R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Compulsando os autos, verifico que o apelante adquiriu da apelada, que explora a compra e venda de veículos, automóvel no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 28/05/2020. Acerca dos documentos necessários para se
expedir novo certificado de registro de veículo, quando for transferida a propriedade, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 124, não exige a apresentação de Certidão Negativa de Débitos da pessoa jurídica vendedora, mas apenas aquela inerente à negativa de roubo ou furto, expedida no Município do registro anterior.
2.
No mesmo giro, o art. 47, inciso I, alínea “
c”
, da Lei nº 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, somente exige a Certidão Negativa de Débitos
(CND)
nos casos de alienação de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa.
3.
Dessa forma, concluo que não houve falha na prestação do serviço em razão da alegada insuficiência de documentos para a transferência interestadual do veículo, haja vista a prescindibilidade da apresentação de CND, em especial de débitos Federais,
sobretudo porque não integrante do ativo permanente da apelada.
4.
Ainda que se al
e
gue, como pretende o apelante, a existência de
regulamentos administrativos que exi
jam
a referida certidão, tal não
se viu provado nos autos, tendo em vista que o citado art. 7º, § 2º, da Instrução Normativa nº 15/09, do Detran/ES não elenca este requisito, pois o condiciona aos termos da lei.

5
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000009-14.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURILO SCARDINI GAVA, MURILO SCARDINI GAVA

Advogados do(a) APELANTE: JEAN CLEBER MIRANDA - ES27453-A, HELOISA MANETE HOFFMAN - ES31803, AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI - ES6948-A
APELADO: JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: SERGIO CARNEIRO ROSI - MG71639-A, EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG71197

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, em suma, julgou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de falha na prestação de serviço, sobretudo pela desnecessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais.

Considerando as razões veiculadas pelas partes, assim como os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de impedir que o apelante efetuasse a transferência do veículo no Detran para o seu nome.

Compulsando os autos, verifico que o apelante adquiriu da apelada, que explora a compra e venda de veículos, automóvel no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 28/05/2020.

Acerca dos documentos necessários para se
expedir novo certificado de registro de veículo, quando for transferida a propriedade, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 124, não exige a apresentação de Certidão Negativa de Débitos da pessoa jurídica vendedora, mas apenas aquela inerente à negativa de roubo ou furto, expedida no Município do registro anterior, vejamos:

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

No mesmo giro, o art. 47, inciso I, alínea “
c”
, da Lei nº 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, somente exige a Certidão Negativa de Débitos
(CND)
nos casos de alienação de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa,
in verbis
:

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95).

I - da empresa:

c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros)
incorporado ao ativo permanente da empresa
;

Dessa forma, concluo que não houve falha na prestação do serviço em razão da alegada insuficiência de documentos para a transferência interestadual do veículo, haja vista a prescindibilidade da apresentação de CND, em especial de débitos Federais,
sobretudo porque não integrante do ativo permanente da apelada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CND PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1.
A Lei nº 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências, estabelece no seu artigo 47, I, “c”, a exigência de Certidão Negativa de Débito nos casos de alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo permanente da empresa
. 2.
Em que pese o Manual de Procedimentos de Registro de Veículos, instituído pela Portaria do DETRAN/RS nº 475/15, vigente à época dos fatos, aluda à necessidade de apresentação de Certidão de Negativa de Débitos do INSS em caso de transferência de propriedade do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro não impõe tal restrição para registrar a transferência de propriedade.
APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083000737 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 07/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2020)

Ainda que se al
e
gue, como pretende o apelante, a existência de
regulamentos administrativos que exi
jam
a referida certidão, tal não
se viu provado nos autos, tendo em vista que o citado art. 7º, § 2º, da Instrução Normativa nº 15/09, do Detran/ES não elenca este requisito, pois o condiciona aos termos da lei,
in verbis:

Art. 7º. [...] § 2º A apresentação da Certidão Negativa de Débitos do INSS em nome da concessionária, distribuidora autorizada ou revendedora no momento da venda deste veículo para terceiros é obrigatória nos casos onde a lei assim o exigir.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

do recurso e ele
NEGO
PROVIMENTO
,
razão por que majoro os honorários para
15% (quinze por cento)

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.